Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. TEMA 886/STJ. ILEGIMITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. “O que define a responsabilidade do promitente comprador pelas dívidas condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.” (Tema 886/STJ).
2. No caso, trata-se de execução de despesas condominiais inadimplidas, vinculadas a imóvel cuja posse foi transferida mediante contrato de concessão de direito real de uso a beneficiário de programa habitacional. 2.1. Considerando que todo o empreendimento foi construído com a finalidade de prover moradia aos beneficiários do programa habitacional, restando demonstrada a imissão da beneficiária na posse do imóvel, bem como a ciência inequívoca do condomínio acerca deste fato, afasta-se a legitimidade do proprietário registral (Distrito Federal), nos termos do tema 886/STJ.
3. Diante da ilegitimidade passiva do embargante executado, deve o embargado exequente arcar integralmente com os honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.